Tribunal: TJBA
Processo: 8038338-23.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Habeas Corpus nº 8038338-23.2022.8.05.0000, da Comarca de Serrinha Impetrante: Dr. Mateus Biset Priatico Maia (OAB/BA: 44.636) Paciente: Felipe Lima da Silva Impetrado: 1ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha Origem: Ação penal nº 8000765-80.2022.8.05.0248 Procuradora de Justiça: Dr. João Paulo Cardoso de Oliveira Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 12/03/2022, COM POSTERIOR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, COM FUNDAMENTO NA GARANTIA PÚBLICA E PARA ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. VALIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE DEMONSTRADA ATRAVÉS DA PRÓPRIA AÇÃO CRIMINOSA E NAS CIRCUNSTÂNCIAS DE SUA PRISÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, ESPECIALMENTE COMO DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. Ação em que se alega configuração de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação na manutenção da custódia e incompatibilidade entre o regime para cumprimento da pena e a manutenção do decreto preventivo. 2. A sentença, datada de 10.09.2022, descreve que em no dia 12.03.2022, por volta de 01:00 horas, no entroncamento de Lamarão, na Rodovia BR-116 Norte, sentido ao Município de Serrinha, os veículos conduzidos pelo paciente e corréu Elder Santos foram abordados por agentes da polícia militar em um bloqueio, tendo o paciente oferecido resistência e tentado empreender fuga, mas foi perseguido e alcançado, sendo preso em flagrante. Após revista interna foram apreendidas 114 (cento e quatorze) tabletes de maconha, além de 1 (uma) sacola contendo 25 (vinte e cinco) trouxinha da referida droga, que totalizaram 74,92kg (setenta e quatro quilos e noventa e dois gramas) de maconha. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, sendo-lhe negado o manejo de recurso em liberdade. 3. É idônea a fundamentação utilizada na sentença condenatória, para fins de manutenção da prisão do paciente, reiterando os fundamentos que justificaram anterior decreto preventivo, uma vez que inalterados os requisitos necessários à custódia cautelar. Paciente que, além de permanecer custodiado durante toda a instrução processual, foi preso em flagrante na Rodovia BR 116, com apreensão, no interior do veículo que conduzia, de 45 tabletes e 25 trouxinhas de maconha e no veículo conduzido pelo corréu Elder outros 69 tabletes de maconha, o que demonstra, de forma tangível, sua periculosidade social e gravidade concreta do crime, ante a expressiva quantidade de droga apreendida, quase 75 kg (setenta e cinco quilos) de maconha, circunstâncias essas que aliadas as penas aplicadas, autorizam e justificam a manutenção da prisão especialmente para garantia da ordem pública. 4. “Não há incompatibilidade na fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória”. Precedentes STF e STJ. 5. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Condições subjetivas favoráveis. Irrelevância. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8038338-23.2022.8.05.0000, em que figura como paciente FELIPE LIMA DA SILVA, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.